Tribunal: STF
Processo: RMS 39695
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1.O trancamento da ação penal na via do mandado de segurança só se mostra cabível em casos excepcionais de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.



    2.Agravo a que se nega provimento para manter a decisão de denegação da segurança.